Tribunal: TJDFT
Processo: 0711777-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711777-34.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ARISTIDES FRANCA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCONFORMISMO QUANTO AO NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE PARA RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso em sentido estrito não é a via apropriada para impugnar o recebimento da denúncia. Embora a defesa busque de maneira transversa o conhecimento do recurso, alegando que está impugnando a “decisão que ratifica o recebimento da denúncia e não acolhe a prescrição”, alicerçando o pleito no previsto no artigo 581, inciso IX, do Código de Processo Penal (decisão que indefere o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade), o referido artigo contempla taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, não prevendo em quaisquer de seus incisos o cabimento em face de decisão interlocutória que admite formalmente a acusação proposta pelo Ministério Público. 2. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com base na pena hipotética, virtual ou em perspectiva, conforme clara dicção da Súmula 438/STJ. Ainda que não fosse, não é possível o reconhecimento prematuro do arrependimento posterior sem prova cabal da devolução dos valores apropriados. 3 Recurso em sentido estrito não conhecido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 581, inciso IX, do Código de Processo Penal, sustentando ser cabível a interposição de recurso em sentido estrito, porque a decisão em comento tem caráter nitidamente interlocutório. Sustenta que o juízo da primeira instância não agiu de forma acertada ao receber a acusação apresentada, pois teria deixado de acolher a imputação do crime do artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal; b) artigos 109 e 16, ambos do Código Penal, sob o argumento de que as causas de aumento e diminuição da pena não foram consideradas no cálculo da prescrição da pretensão punitiva. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 381, inciso III, do CPP, alegando que o acórdão impugnado não examinou as provas pré-constituídas referentes ao reembolso dos valores à vítima antes do recebimento da denúncia. Requer efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 581, inciso IX, do CPP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão impugnado e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento no recurso quanto à mencionada ofensa aos artigos 109 e 16, ambos do CP e 381 do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois não há como reapreciar as matérias sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Ressalte-se, ainda, que a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ quanto à interposição pela alínea “a”, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial. (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003